Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-27.2010.8.14.0040
Classe: Petição Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. INCIDENTE SUSCITADO. RECEBIDO COMO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ANULATÓRIA DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTE MUNICIPAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NATUREZA PRIVADA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. RITJPA, ART. 31, §1º, I. PEDIDO ACESSÓRIO. GRAVITAÇÃO UNIVERSAL. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. CONFLITO ACOLHIDO.1 ? Incidente recebido como conflito negativo de competência, haja vista a manifestação expressa do órgão suscitante; 2- O art. 31, §1, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece que as demandas que versarem sobre licitações e contratos administrativos são de competência das Turmas de Direito Público, assim entendidas qualquer pactuação em que o Estado for parte, independente do regime jurídico aplicável;3 ? A demanda proposta pelo ente público, postulando anulação de contrato c/c indenização por danos morais, em face de contratação de serviços de telefonia móvel com cláusula de comodato, deve ser julgada pelas turmas de direito público, por ser este órgão competente para julgamento do pedido principal, devendo o pedido acessório seguir a regra da gravitação universal;4 ? Conflito que deve ser acolhido e declarada a competência das turmas de direito público para julgamento da lide. Tendo o feito sido redistribuído à relatora suscitada, que hoje compõe a 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a devolução dos autos à sua relatoria;5 ? Conflito de competência conhecido e acolhido. Declarada a competência da 1ª Turma de Direito Público.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005528-27.2010.814.0040
TRIBUNAL PLENO
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO x 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. INCIDENTE SUSCITADO. RECEBIDO COMO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ANULATÓRIA DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTE MUNICIPAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NATUREZA PRIVADA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. RITJPA, ART. 31, §1º, I. PEDIDO ACESSÓRIO. GRAVITAÇÃO UNIVERSAL. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. CONFLITO ACOLHIDO.
1 - Incidente recebido como conflito negativo de competência, haja vista a manifestação expressa do órgão suscitante;
2- O art. 31, §1, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece que as demandas que versarem sobre licitações e contratos administrativos são de competência das Turmas de Direito Público, assim entendidas qualquer pactuação em que o Estado for parte, independente do regime jurídico aplicável;
3 - A demanda proposta pelo ente público, postulando anulação de contrato c/c indenização por danos morais, em face de contratação de serviços de telefonia móvel com cláusula de comodato, deve ser julgada pelas turmas de direito público, por ser este órgão competente para julgamento do pedido principal, devendo o pedido acessório seguir a regra da gravitação universal;
4 - Conflito que deve ser acolhido e declarada a competência das turmas de direito público para julgamento da lide. Tendo o feito sido redistribuído à relatora suscitada, que hoje compõe a 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a devolução dos autos à sua relatoria;
5 - Conflito de competência conhecido e acolhido. Declarada a competência da 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
conheCER e acolhER
o conflito negativo de competência suscitado, para declarar competente a
1ª Turma de Direito Público
para processar e julgar o feito, devendo os autos serem remetidos à relatora suscitada, Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Romulo Ferreira Nunes.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos doze dias de Fevereiro de 2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito sobre competência
, ensejada pelos despachos das lavras das respectivas relatoras para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, Desa. Ezilda Pastana Mutran -1ª Turma de Direito Público (fl. 7030) e Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães - 2ª Turma de Direito Privado (fls. 7033/7034).

Segundo a exordial, a demanda consiste em ¿ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais¿, proposta pelo Município de Parauapebas em face de Tim Celular S.A. (fls. 58), em virtude de contratação de plano de telefonia móvel, com cessão de aparelhos em forma de comodato.

Após a prolação da sentença, que, às fls. 6981/6985, julgou procedentes os pedidos veiculados pelo autor, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 6986/7011), distribuído à então 2ª Câmara Cível Isolada, cabendo a relatoria à Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Nos termos da Emenda Regimental nº 5/2016, a 2ª Câmara Cível Isolada foi desmembrada em turmas de direito público e privado, tendo a relatora do feito passado a compor a 1ª Turma de Direito Público. Por entender que a matéria contempla natureza privada, a relatora determinou a redistribuição do feito a uma das turmas desta especialidade, tendo sido redistribuído à 2ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que suscitou o presente conflito, por atribuir à seara do direito público a correspondente competência jurisdicional.

Feito distribuído à minha relatoria à fl. 7031.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito sobre competência
, ensejada pelos despachos das lavras das respectivas relatoras para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, Desa. Ezilda Pastana Mutran -1ª Turma de Direito Público (fl. 7030) e Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães - 2ª Turma de Direito Privado (fls. 7033/7034).

Saliento que a dúvida não manifestada contempla a incidência tácita do conflito, verificada pela mera declinação de competência por dois ou mais magistrados. No entanto, o caderno processual ostenta manifestação expressa da relatora destinatária do feito por redistribuição, que suscita o incidente de competência, porém, sob outra terminologia. Portanto, não obstante a designação atribuída,
recebo o incidente como conflito negativo de competência
, e passo ao exame da matéria com as anotações a saber:

A competência das turmas de direito público e de direito privado deste Tribunal tem previsão nos artigos. 31 e 31-A do Regimento Interno e traz como vetor a matéria formulada na exordial.

Na espécie, a pretensão verte-se sobre dois pedidos: a anulação do contrato firmado pelo Município de Parauapebas com a operadora de telefonia e seus efeitos; e a indenização por danos morais. Logo, versa a lide sobre direito das obrigações, contraídas sob a modalidade contratual, bem como sobre responsabilidade civil, que respalda o pedido de indenização, formulado pelo município autor.

No tocante à obrigação contratual, impõe-se identificar se pública ou privada a natureza da relação constituída, já que os contratos podem assumir ambas as feições.

Segundo a teoria clássica, via de regra, os contratos firmados pelo ente público possuem natureza publicista e são regidos por regras de Direito Administrativo, que ostentam o poder soberano da Administração, encartado nas cláusulas exorbitantes, que conferem a primazia do interesse público em face do particular, imprimindo a este a mera aderência ao termo previamente elaborado pela Administração, precedido de licitação ou de procedimento que justifique sua dispensa ou inexigibilidade.

Vejamos o que se dá na espécie.

A exordial (fls. 02/11) informa que o Município de Parauapebas se fez representar pelo diretor do Hospital Municipal na contratação dos serviços de telefonia móvel com comodato de aparelhos celulares; que a contratação se deu de forma direta, tendo o signatário do ente público requisitado, junto à empresa de telefonia, a visita de um consultor na sede do Hospital, a partir do que preencheu o formulário de pedido (fl. 295) em que optou por um dos planos ofertados pela operadora, com base no que foi celebrado o contrato de fls. 298/312, com logotipo da operadora e cláusula de adesão às condições regularmente preestabelecidas a seus clientes.

Daí se infere que o contrato objeto da demanda contempla negócio firmado em condições de igualdade, sem nenhuma prerrogativa em favor do ente municipal e à mingua de processo prévio. Logo, o pacto firmado segue as regras de Direito Civil ou mesmo de Direito Consumerista, a depender da corrente doutrinária adotada - há tratativas junto ao PROCON às fls. 253/269. O contrato carece de cláusulas de supremacia administrativa, o que atrai a natureza privada, ainda que celebrado por ente público.

Quanto à responsabilidade civil, que embasa o pedido de indenização por danos morais, destaco sua natureza privada, haja vista ser formulado pelo ente municipal em face do particular. Portanto, não se trata de responsabilidade do Estado, senão do contratado particular. Portanto, também da égide do Código Civil.

O Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pela Emenda Regimental nº 09 de 06/12/2017, fixa a competência das turmas de direito público e de direito privado, respectivamente, nos §§ 1º dos arts. 31 e 31-A, nos termos a saber:
Art. 31. (....)
§1º Às Turmas de
Direito Público
cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I - licitações e contratos administrativos;
II - controle e cumprimento de atos administrativos;
III - ensino;
IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;
V - contribuição sindical;
VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;
VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;
VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;
IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;
X - ação popular;
XI - ação civil pública;
XII - improbidade administrativa;
XIII - direito público em geral.
Art. 31-A. (....)
§1º Às Turmas de
Direito Privado
cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I - direitos de autor e outros direitos da personalidade;
II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;
III - obrigações em geral de direito privado;
IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;
V - direito de família e sucessões;
VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
VII - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;
VIII - recuperação, anulação e substituição de título ao portador;
IX - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
X - comércio em geral;
XI - falência e recuperação de empresas;
XII - títulos de crédito;
XIII - relação de consumo;
XIV - insolvência civil, fundada em título executivo judicial;
XV - registros públicos;
XVI - locação predial urbana;
XVII - alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;
XVIII - direito privado em geral.

Importa examinar as disposições dos incisos I e VII do art. 31 e dos incisos III e IV do art. 31-A, grifados na transcrição acima, porquanto contemplativos das matérias de interesse.

Sobre direito das obrigações, extraio da norma que as turmas de direito público possuem competência para julgar os feitos que versem sobre ¿licitações e contratos administrativos¿; ao passo que às turmas de direito privado compete julgar acerca das ¿obrigações em geral de direito privado¿.

Com base no contexto dos autos, em cotejo com a literalidade da norma posta, à primeira vista, ressoa a competência das turmas de direito privado para julgar o pedido de nulidade do contrato, já que da égide das obrigações de direito privado.

Neste ponto, peço vênia ao colegiado para rememorar a edição anterior do regimento, o que considero salutar para melhor subsumir o caso à abstração normativa.

Sob a redação anterior, incluída pela Emenda Regimental nº 05 de 16/12/2016, o inciso III do §1º do art. 31-A, que fixa a competência das turmas de direito privado para julgamento de feitos envolvendo obrigações, continha a seguinte redação:
III - obrigações em geral de direito privado,
mesmo quando o Estado participar do contrato;

A letra da norma anterior fazia expressa referência à hipótese em que o Estado firmasse contratos de natureza privada, designando as turmas de direito privado para o julgamento das correspondentes demandas.

Neste norte, importa ponderar que, ao extrair do inciso III tão somente o trecho que inclui aqueles contratos em que o Estado fosse parte, exsurge clara a intenção do legislador em sentido lato (este próprio órgão) de transferir para a esfera do direito público o julgamento destes feitos, acrescendo-os à designação de ¿contratos administrativos¿.

Para afastar qualquer cognição duvidosa da norma regimental - ilação possível diante da feição peculiar do caso concreto - a melhor hermenêutica orienta a interpretação teleológica, que investiga a vontade do criador da regra escrita. Sob esta perspectiva, exsurge nítida a encampação, pelas turmas de direito público, da competência para julgamento dos feitos que versem sobre quaisquer contratos firmados por entes públicos, independente do caráter civil ou administrativo do regime jurídico que os regule, o que espelha a acepção da corrente administrativista contemporânea, que toma por público qualquer pacto firmado pela Administração.

Daí se infere que, no que concerne ao direito das obrigações, este Tribunal optou pelo critério de escolha da competência em razão da pessoa, dando, ao inciso III do §1º do art. 31-A, tratamento excepcional em relação à regra estabelecida nas demais disposições de mesma temática; de tal sorte que a figuração do Estado no contrato passou a atrair para o campo do direito público a competência jurisdicional.

Acerca da aplicação da norma no tempo, faço lembrar que a regra regimental possui eficácia imediata, assentada no postulado
tempum regit actum;
de modo que, não obstante a formação do presente incidente, em 08/02/2017, haver se dado na vigência da redação anterior, os efeitos da atual previsão regimental não podem retroagir, pelo que será este o diploma aplicável.

Quanto à responsabilidade civil, a dicção do inciso IV do §1º do art. 31-A é abrangente acerca da competência relativa à responsabilidade civil, excepcionando apenas a responsabilidade civil do Estado, que não incide no caso, vez que a pretensão é do Estado em face da contratada.

Definida a competência das turmas de direito público para julgamento dos contratos celebrados pela Administração, e das turmas de direito privado para julgar feitos alusivos a responsabilidade civil comum, diante dos pedidos cumulativos em tela, cumpre apurar qual deles deverá nortear a definição da competência.

Neste sentido, aplicável a teoria da gravitação universal, que preconiza que o acessório deve seguir a sorte do principal; sendo o pedido de indenização decorrente do contrato, será deste a regência da lide, devendo a definição da competência para julgar a demanda seguir a regra concernente ao contrato em litígio.

Desta feita, reputo que a demanda deve seguir a regra disposta no
inciso I do §1º do art. 31 do RITJPA
, que destina à competência das
turmas de direito público
o julgamento das ¿licitações e contratos administrativos¿.

Na espécie, considerando que a discussão envolve a 2ª Turma de Direito Privado e a 1ª Turma de Direito Público, será este colegiado o competente para o julgamento do feito.

Por corolário, devem os autos ser remetidos ao gabinete da desembargadora relatora, Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Ante o exposto,
conheço e acolho
o conflito negativo de competência suscitado, para declarar competente a

1ª Turma de Direito Público
para processar e julgar o feito, devendo os autos serem remetidos à relatora suscitada, Desa. Ezilda Pastana Mutran.

É o voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V